Tribunal: TJDFT
Processo: 0753565-60.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0753565-60.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA APARECIDA GOMES DOS SANTOS RÉU ESPÓLIO DE: AECIO ARAUJO MAGALHAES AGRAVADO: REBECA DE MAGALHAES MELO, PERICLES DE MAGALHAES RICARTE NETO, JULIO CESAR MACHADO DE MAGALHAES, LUANA QUITERIA MAGALHAES HATSUMURA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARIA APARECIDA GOMES DOS SANTOS, contra decisão exarada pela MMa. Juíza de Direito da 2a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília, nos autos do Inventário no 0721706-91.2021.8.07.0001, dos bens deixados por AÉCIO ARAÚJO MAGALHÃES, promovido pela agravante em desfavor dos herdeiros REBECA DE MAGALHÃES MELO, PÉRICLES DE MAGALHÃES RICARTE NETO, JÚLIO CESAR MACHADO DE MAGALHÃES e LUANA QUITÉRIA MAGALHÃES HATSUMURA. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 178366923 do processo originário), a d. Magistrada de primeiro grau indeferiu os pedidos de: reconhecimento do direito real de habitação da agravante sobre o imóvel situado no Condomínio Quintas Itaipú, Módulo 46, Jardim Botânico, Brasília/DF, sob o fundamento de que o falecido deixou outros imóveis residenciais, uma vez que construiu dentro do próprio terreno (acima e atrás de sua residência onde mora a inventariante), três pequenos apartamentos e, sendo certo que a companheira poderá ficar com um deles em pagamento à sua participação na herança, estando assegurada uma moradia em condições praticamente idêntica à atual; e de que o espólio arque com o pagamento dos honorários advocatícios do escritório de advocacia contratado pela inventariante. No Agravo de Instrumento interposto, a agravante sustenta que viveu em união estável com o de cujus. Aduz que o direito real de habitação da companheira sobrevivente é garantido, nos termos do artigo 1.831 do Código Civil, independentemente da existência de outros imóveis. Destaca que o mencionado imóvel é seu lar há mais de 20 (vinte) anos, tendo o direito de permanecer no bem, pois houve o esforço comum para que os demais andares fossem construídos e benfeitorias fossem realizadas no terreno. Pondera o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça, no RESp 1.582.178, no sentido de ser irrelevante, para fins de reconhecimento do direito real de habitação, a averiguação acerca da existência ou não de outros bens no patrimônio próprio. Colaciona fotografias do imóvel objeto de controvérsia, do falecido com a companheira e herdeiros. Assevera que no imóvel objeto de controvérsia existe apenas 1 (uma) casa residencial, com 3 (três) andares, sendo no térreo a moradia da inventariante, e no segundo e terceiro andar, outros 3 (três) apartamentos, que foram alugados pelo inventariado, para compor sua renda. Ressalta que o fato dos demais herdeiros não estarem de acordo com o desmembramento do lote, além da casa ser de 3 (três) pavimentos indivisíveis, impede que a inventariante fique com um deles em pagamento à sua participação na herança. Por fim, defende que a remuneração das advogadas contratadas pela inventariante deve ser suportada pelo acervo sucessório, refletindo no quinhão de cada herdeiro, ainda que haja dissenso entre os herdeiros ou que cada um deles seja representado por procurador de sua livre escolha. Ao final, postula o provimento do recurso, para reformar o decisum recorrido, a fim de: i) reconhecer o direito real de habitação da companheira agravante sobre o imóvel situado no Condomínio Quintas Itaipú, Módulo 46, Jardim Botânico, Brasília/DF; ii) determinar que os honorários advocatícios da sociedade AZEVEDO &amp; ELOI ADVOGADOS ASSOCIADOS sejam pagos com recursos financeiros deixados pelo espólio de Aécio Araújo Magalhães. Comprovantes de recolhimento do preparo acostados aos autos sob os IDs 54505230 e 54505231. Verifico que a agravante não requereu a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou atribuição de efeito suspensivo, razão pela qual recebo o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Intime-se a parte agravada para, querendo, ofertar contrarrazões no prazo legal. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante e a consulta aos autos do processo originário se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 8 de janeiro de 2024 às 15:04:50. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora